Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA. OFENSAS À BOA-FÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA.
1. A Uber é uma empresa de plataforma tecnológica digital em que os motoristas atuam como parceiros, em regime de economia compartilhada, havendo anuência desses prestadores de serviços com as condições e termos propostos, sendo essa relação submetida aos ditames do Código Civil.
2. Na forma dos artigos 421 e 422 do Código Civil, tem-se que, entre civis, a liberdade na contratação é a regra, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé.
3. As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à manutenção do credenciamento do motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. Há liberdade de manutenção ou extinção do vínculo para ambas as partes.
4. De acordo com regras pré-estabelecidas contratualmente, o desligamento do parceiro motorista independe da abertura de prévio procedimento interno para apuração de fatos ou reclamações reportadas pelos usuários.
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.